Tribunal: STF
Processo: RE 300904
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Efeitos infringentes. Possibilidade. Omissão 3.
URV 11,98%. Servidores do Poder Judiciário. Magistrados. Delimitação
 ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. ADI 1.797.
Precedente. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos